Tribunal: STF
Processo: ADI 1339
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-15
Data de publicação: 1996-02-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
CAUTELAR. GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES ESTADUAIS: ALTERAÇÃO DA BASE DO
CÁLCULO: DECRETO  Nº3.979, DE 30/01/95, DO ESTADO DA BAHIA. DECRETO
AUTÔNOMO.
1. Não há falar-se em princípio da reserva legal diante de
decreto que altera outro decreto sem ofensa a texto de lei.
2. Tratando-se de decreto autônomo, se o seu conteúdo
confronta com a lei, a questão fica restrita ao âmbito da
legalidade, não podendo, por isso, ser objeto de ação direta de
inconstitucionalidade.
3. Ação direta não conhecida, ficando prejudicado o pedido
de medida liminar.